Tribunal: TJDFT
Processo: 0718872-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Em consulta aos autos principais, vejo que consta no ID 93924352, que o juízo a quo suspendeu o curso do processo, e do respectivo prazo prescricional por 1 (um) ano, por não ter encontrado bens. Informe o agravante, com brevidade possível, se persiste o interesse no julgamento do mérito desse recurso. Publique-se.